Tribunal: TJES
Processo: 5004033-24.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004033-24.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS LINHARES-ES LTDA e outros
RECORRIDO: KAROLINE SUAVE
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
s requeridas em face da sentença (id. 3588381
) que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-las a se absterem de cobrar,
restituírem a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, já que a recorrida teria contratado o serviço prestado pelas recorrentes, de modo que as cobranças teriam ocorrido no exercício regular do direito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora
teria contratado os serviços da requerida, tanto para si quanto para sua filha, contudo, ao tentar marcar consulta para sua filha, teria descoberto que as rés incluíram seu
ex-
esposo como beneficiário,
sem que fosse requerido,
tendo solicitado o cancelamento do contrato, sem sucesso,
além de cobranças indevidas, pelo que postulou obrigação de fazer consistente no cancelamento do plano, obrigação de não cobrar, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de
inexistência de falha na prestação do serviço, embora se alegue a regularidade da contratação, não impugnou a alegação autoral de que o cancelamento foi solicitado no prazo de
arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a recorrida detinha o direito potestativo de
cancelar o contrato, sem qualquer justificativa e, nesse aspecto, considerando a prova da interpelação pela consumidora (id. 3588165
), forçoso concluir pela ilegalidade na manutenção do vínculo, mantida a sentença quanto
ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, com registro de que as recorrentes cancelaram o contrato após o ajuizamento da demanda.

No mesmo sentido
, considerando o pronto cancelamento do contrato pela consumido, no prazo legal de arrependimento, as recorrentes não poderiam promover cobranças pelo contrato, contudo, como se observa
das provas juntadas pela recorrida (id. 3588165), foram realizados quatro descontos de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), comungando-se com a r. sentença quanto à aplicação da disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC,
mantida a obrigação de restituir em dobro dos valores descontados, tratando-se de cobrança indevida sem justificativa razoável.

P
or fim, em relação ao
s danos morais reconhecidos, considerando o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há dano moral presumido decorrente do descumprimento contratual ou da cobrança indevida e,
in casu
, embora a recorrida alegue não ter realizado consulta de urgência,
até porque alegou, em conversa, ter ligado para marcar consulta, circunstância que, a toda evidência, não revela lesão a direito de personalidade,
pelo que se vota pela improcedência da pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)